Tribunal: TJMT
Processo: 1018612-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018612-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), AG - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.098.767/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Requisitos Formais. Ausência de Valor Originário e Correção Monetária. Probabilidade do Direito. Supressão de Instância. Inocorrência. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por AG - Comércio e Transportes LTDA, determinando a suspensão da execução fiscal e o desbloqueio de bens em razão da aparente irregularidade na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em supressão de instância ao analisar a regularidade formal da CDA e determinar a suspensão da execução fiscal e o desbloqueio de bens.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática limitou-se a examinar a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, com base na aparente irregularidade formal da CDA, sem adentrar no mérito da questão. Assim, não houve supressão de instância.
4. A CDA n. 2021434541 apresenta lacunas graves, pois os campos referentes ao valor originário e à correção monetária estão "zerados", o que compromete sua liquidez e certeza, requisitos essenciais para a constituição de um título executivo válido.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de elementos essenciais na CDA acarreta sua nulidade (STJ, AgInt no REsp 1.804.347/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/08/2019).
6. A suspensão da execução fiscal e o desbloqueio de bens foram determinadas em caráter precário, sendo plenamente reversíveis caso seja constatada a regularidade da CDA no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão monocrática que analisa a regularidade formal da CDA para fins de concessão de tutela recursal não configura supressão de instância. A ausência de requisitos essenciais na CDA compromete sua certeza e liquidez, autorizando a suspensão da execução fiscal e o desbloqueio de bens."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, II; Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.804.347/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por
AG - COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
, nos autos do processo n. 1036818-90.2021.8.11.0041.

Alega o agravante que, as matérias trazidas à baila nas razões recursais foram levantadas também em sede de Exceção de Pré-Executividade, porém, ainda não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

Argumenta que, uma vez comprovado que não houve apreciação da narrativa de irregularidade da CDA ou da citação edital na Instância de origem, sua apreciação por este Tribunal caracterizaria supressão de instância.

Destaca que, não havendo comprovação de impenhorabilidade dos veículos, diante de certidão atestando a existência dos mesmos na forma prevista pelo artigo 845, § 1o do Código de Processo Civil é legítima a penhora de veículos pertencentes a Agravada, conforme pesquisa realizada no RENAJUD, por termo nos autos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por
AG - COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
, nos autos do processo n. 1036818-90.2021.8.11.0041.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
No caso dos autos, nesta fase de cognição não exauriente, observa-se da CDA n. 2021434541 que
não consta o valor originário e correção monetária
, que se encontram
‘zerados’
.

A CDA n. 2021434541 apresentada pelo recorrido é o título executivo que embasa a execução fiscal, devendo conter os requisitos formais estabelecidos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, II, da Lei 6.830/80, entre eles, o valor originário do débito, a correção monetária e os acréscimos legais.

Não obstante a parte Agravante não tenha demonstrado que efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, existem indícios de que a CDA não teria observado os requisitos legais minimamente exigíveis para sua certeza, liquidez e exigibilidade, situação que, pelo menos por ora, nos leva a concessão da antecipação da tutela, a fim de que a parte Agravante não sofra atos constritivos.

Em outras palavras,
há indícios de que a CDA apresenta lacunas graves: os campos destinados ao valor originário e à correção monetária estão registrados como “zerados”. Essa ausência compromete a clareza do débito exequendo e viola o princípio da certeza, liquidez e exigibilidade, elementos essenciais de um título executivo.

Neste sentido, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de elementos indispensáveis na CDA, como a discriminação do valor originário e dos encargos, acarreta sua nulidade:
“A Certidão de Dívida Ativa que não contenha os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, é nula e não constitui título executivo válido”
(STJ, AgInt no REsp 1.804.347/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/08/2019).

Ademais, o agravante sustenta que o processo administrativo tributário foi conduzido sem a devida intimação para apresentação de defesa, o que, se comprovado, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Embora a análise aprofundada dessa questão dependa do contraditório em primeiro grau, as irregularidades indicadas conferem plausibilidade ao direito invocado pelo agravante.

A decisão agravada determinou a constrição de bens e valores do agravante por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Embora a execução fiscal seja dotada de prerrogativas para assegurar o crédito tributário, a constrição patrimonial, se baseada em título viciado, pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte executada, especialmente se seus bens forem alienados em hasta pública.

No caso concreto, o desbloqueio dos bens do agravante não representa prejuízo imediato à Fazenda Pública, uma vez que a medida é plenamente reversível e não impede o prosseguimento da execução fiscal em caso de superação das alegações quanto à nulidade da CDA.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, razão pela qual determino a suspensão da decisão agravada, até o que seja julgado o mérito desta. Tendo havido o bloqueio de bens e ativos financeiros, desde já determino o seu desbloqueio
.
”

Sem muitas elucubrações, a alegação de supressão de instância não merece prosperar, posto que, a fundamentação do relator se limitou a verificar a probabilidade do direito invocado pela Agravante, com base na aparente irregularidade da CDA que lastreia a execução fiscal. Não houve, portanto, apreciação de mérito propriamente dita, o que poderia configurar supressão de instância, mas apenas análise perfunctória da plausibilidade da tese jurídica para fins de antecipação de tutela recursal.

Com efeito, essa apreciação preliminar não vincula o juízo de primeiro grau e não impede que, após a regular instrução probatória, a questão de fundo seja novamente analisada e decidida à luz do conjunto fático-probatório e das específicas teses jurídicas eventualmente suscitadas pelas partes.

Ou seja, foi consignado expressamente que "Embora a análise aprofundada dessa questão dependa do contraditório em primeiro grau, as irregularidades indicadas conferem plausibilidade ao direito invocado pelo agravante".

Do mesmo modo, a fundamentação central da decisão agravada reside na constatação de que a CDA que lastreia a execução fiscal apresenta irregularidades formais graves, na medida em que não contém o valor originário da dívida e a respectiva correção monetária, estando esses campos "zerados".

A indicação do valor originário da dívida e da forma de correção monetária constitui requisito expresso previsto no art. 202, II, do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal),
in verbis
:

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

(...)

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;"

"Art. 2o (...)

§ 5o O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;"

Indícios se firmam no sentido que, essa deficiência compromete a clareza sobre o exato valor do débito exigido, colocando em xeque princípios basilares como o da certeza e liquidez da obrigação, imprescindíveis para a constituição de um título executivo válido.

A alegação fazendária de que "a cobrança refere-se a multa por descumprimento de obrigação tributária, daí estar zerado o campo do valor principal" não tem o condão de sanar o vício de forma. Isso porque, ao que tudo indica, embora a multa possa constituir obrigação autônoma, o que permite, em tese, que os campos de valor original e correção monetária estejam "zerados", ainda assim é imprescindível que a CDA informe o valor da multa devida e os critérios de atualização que lhe são aplicáveis.

Neste sentido, não é crível que o próprio título que veicula a pretensão executiva careça por completo de indicações obrigatórias acerca do objeto principal da execução, a fim de que se tenha noção mínima sobre o conteúdo e a dimensão da obrigação a ser executada.

Por conseguinte, resta caracterizada pelo menos em cognição sumária, a deficiência formal da CDA, maculando a certeza e liquidez exigidas como atributos inafastáveis de um título executivo.

Nesse contexto, é de rigor a suspensão dos efeitos dessa decisão até que se aprecie de forma definitiva a regularidade formal do título que embasa a execução.

Ademais, como bem ponderado na decisão agravada, a medida é plenamente reversível caso, afinal, a CDA seja considerada regular, não representando maior prejuízo à Fazenda Pública credora. Por outro lado, caso a execução prossiga sobre título possivelmente nulo, haverá sério risco de alienação precipitada de bens de empresa que exerce atividade de transporte, o que pode acarretar danos de difícil reparação.

Assim, a par da análise de plausibilidade da tese jurídica sustentada pela parte executada, a ponderação feita pelo relator entre a reversibilidade da medida e os riscos para as partes se mostra plenamente justificada, amparada nos cânones que regem a antecipação de tutela recursal.

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025